Tribunal: STJ
Processo: 0001884-54.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009343 - SE(2025/0284670-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SILVANA MOURA BOMFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA
: MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO BARRETO -
SE001542
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais, objetivando condenação por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como pagamento de um salário-mínimo
a autora enquanto durar obra que causal prejuízos a mesma. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para afastar a condenação por danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 20.840,00 (vinte mil e oitocentos e quarenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54487967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70bd326f-f31c-4632-971a-12e3a95ed7ea

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70bd326f-f31c-4632-971a-12e3a95ed7ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009343 - SE (2025/0284670-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SILVANA MOURA BOMFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA : MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO BARRETO -
SE001542
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais, objetivando condenação por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como pagamento de um salário-mínimo a
autora enquanto durar obra que causal prejuízos a mesma. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para afastar a condenação por danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 20.840,00 (vinte mil e oitocentos e quarenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SERGIPE contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO
INDEMZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSO DO MUNICÍPIO — LEGITIMIDADE DO ENTE
MUNICIPAL
OBRA
DE
PAVIMENTAÇÃO
-
OMISSÃO
GENÉRICA
-
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO - ÔNUS DA
PARTE AUTORA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

O acórdão recorrido enfrentou ação indenizatória por danos morais e materiais
decorrente de obra pública de pavimentação, decidindo, por unanimidade, conhecer e dar
parcial provimento à apelação, para afastar a condenação em dano moral e inverter a
sucumbência (fls. 220-222). A ementa, em síntese, firmou: legitimidade do ente municipal;
obra de pavimentação; omissão genérica; responsabilidade subjetiva; ausência de provas do
dano; danos morais não comprovados; recurso conhecido e provido em parte (fls. 221-
222). Foram citados excertos doutrinários de Maria Helena Diniz e Sérgio Cavalieri Filho
na fundamentação da distinção do regime de responsabilidade por omissão (fls. 226-227).
Houve, ademais, menção a súmulas do STJ correlatas à correção monetária e juros na
responsabilidade civil (
e
, em precedentes colacionados
Súmula 362/STJ
Súmula 54/STJ)
de tribunal estadual, sem alteração do resultado do caso (fls. 233-234).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Ao final, requereu o provimento do Recurso
Especial para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau quanto ao dano
moral (fls. 260). As normas e súmulas invocadas compreenderam: Constituição Federal de
1988 (CF/88),
III (“a” e “c”), e
§ 6o; Código Civil de 2002 (CC/2002), arts.
art. 105,
art. 37,
43, 186 e 927; Código de Processo Civil 2015 (
,
(legitimidade recursal),
CPC/2015) art. 996
Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

(cabimento do REsp);
e
(fls.
art. 1.029
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ; Súmula 279/STF
249-256). Jurisprudência do STF/STJ citada: AgRg no
(STJ, Corte
REsp 1.346.588/DF
Especial, DJe
(fls. 251).
17/3/2014)
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu e negou
seguimento ao REsp (fls. 273, 276), firmando os seguintes fundamentos: a) não cabe
interpretação de norma constitucional (art. 37, § 6o, da CF/88) na via especial, citando
precedentes do STJ AgInt nos EDcl no
(rel. Min. Marco Buzzi, DJe
AREsp 1.270.439/SP
e AgInt no
(rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
16/12/2020)
AREsp 722.054/RJ
(fls. 274-275); b) quanto aos dispositivos infraconstitucionais (CC/2002), o
26/11/2021)
acolhimento da tese sobre dano moral exigiria revolvimento do acervo fático-probatório,
atraindo o óbice da
As normas e súmulas aplicadas foram: Constituição
Súmula 7/STJ.
Federal de 1988 (CF/88),
III;
e, indiretamente, a vedação de
art. 105,
Súmula 7/STJ;
análise de matéria constitucional em REsp.
Diante da inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em que a
agravante sustenta, em síntese, a indevida aplicação do óbice da
por se
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia eminentemente jurídica, sem pretensão de revolver fatos ou provas,
mas de aferir a correta subsunção dos fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido ao regime
de responsabilidade objetiva do Estado e à configuração de dano moral in re ipsa (fls. 289-
293). Requer, ao final, o processamento e provimento do agravo, a fim de reformar a
decisão que inadmitiu o REsp e reconhecer os danos morais presumidos diante do ato
ilícito (fls. 293). As normas e súmulas invocadas abrangeram: Constituição Federal de
1988 (CF/88),
III, “a” e “c”; Código de Processo Civil 2015 (
,
art. 105,
CPC/2015)
Súmula 7 do STJ, apontada como inaplicável à espécie (fls. 289-293).
art. 1.042;
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Este recurso pretende demonstrar que a realização da obra, por si só, evidencia conduta
comissiva, devendo o ente público ser responsabilizado independente da prova de culpa, desde
que presentes os demais requisitos (conduta, dano e nexo), o que enseja indenização, tendo a
decisão violado a lei e o entendimento de Tribunais pátrios. Portanto, não se trata de
rediscussão de matéria fática ou probatória, mas apenas de discussão acerca da tese jurídica
acima destacada.
[...]
Conforme dispõe os arts 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, in verbis:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Da breve análise dos dispositivos, percebe-se que no caso em questão para a
configuração do dano moral basta que seja comprovado que o agente cometeu ato ilícito, não
sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, pois o dano moral será
presumido.
[...]
Portanto, observa-se que para que ocorra o dano moral in re ipsa basta que o recorrente
prove a prática do ato ilícito. No caso em foco, o ato ilícito ficou comprovado através das fotos
anexadas aos autos e do depoimento prestado em audiência.
[...]
Assim, atualmente há divergência entre os Tribunais de Justiça do país, motivo pelo
qual se faz necessário o conhecimento e julgamento procedente do presente Recurso Especial.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Na hipótese dos autos, tem-se que se trata da responsabilidade do estado por omissão,
pois, segundo a apelada/autora o estado deixou de minimizar os danos causados pela obra,
mais especificamente a pavimentação da avenida Perimetral.
Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

Contudo, em casos de danos por omissão estatal, persiste fazer a distinção entre omissão
genérica e omissão específica.
Omissão específica aplicável a responsabilidade civil objetiva, quando o estado tiver
condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou da coisa. Já a omissão na genérica não se
pode exigir do Estado uma atuação específica, razão por que é aplicável a responsabilidade
civil subjetiva. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13 ed. São
Paulo:Atlas,2019, p 349).
Assim, em caso de omissão genérica, a administração tem apenas o dever legal de agir,
ou seja, o dever genérico de evitar o resultado, enquanto na omissão específica o Estado tem o
dever especial/individualizado de agir e que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e
imediata de não se impedir o resultado danoso.
[...]
O caso dos autos versa sobre a construção de uma rodovia, que causa incômodos a todos
em geral, logo, os transtornos narrados pela autora não é somente dela e sim todos aqueles que
se encontra nas mesmas condições que ela, residem nos limites onde está ocorrendo a obra e
que, posteriormente, serão beneficiados pela obra.
[...]
Não existe nos autos nenhuma prova de que a obra causou danos maiores danos à
autora, nem que a obra está demorando além do tempo previsto para sua conclusão.
[...]
No caso em apreço, verifica-se que, de fato, existe a obra em andamento, porém, os
transtornos narrados pela autora são os mesmos que todo administrado sofre a ser realizadas
obras de pavimentações.
[...]
Assim sendo, entendo não configurada a violação ao direito de personalidade da parte
autora, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de que seja afastada a condenação
do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice
Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados.
Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o dissídio
estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da Súmula
do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do
caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1819017/RO,
julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

É o voto.

Documento eletrônico VDA53008823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:07
Código de Controle do Documento: 955f88b0-60f5-4620-b0ef-6d79c6b2c4e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.009.343 / SE
Número Registro: 2025/0284670-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018845420248250001 18845420248250001 202400867982 202411200046
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVANA MOURA BOMFIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA : MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO BARRETO -
SE001542
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: a9d4d95e-4cf5-4854-85a7-1e282b13aa39

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: a9d4d95e-4cf5-4854-85a7-1e282b13aa39